Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719186-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO LOPES GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa postulou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal e a revisão da fração aplicada na pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperação da pena-base, por cada circunstância judicial considerada desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do tráfico estão demonstradas por depoimentos de policiais em juízo, considerados coerentes, detalhados e corroborados por laudos periciais, auto de apreensão, arquivos de mídia, que confirmam o relato do usuário ouvido em sede policial. 4. A quantidade ínfima de droga não é, por si só, indicativa de uso pessoal, sendo possível a condenação por tráfico, quando extraída a traficância do conjunto probatório. 5. A fixação da pena-base considerou corretamente os maus antecedentes do réu e aplicou fração de 1/10, que, embora inferior à usual de 1/8, favoreceu o réu, devendo, pois, ser mantida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que esse é o entendimento sufragado pelo STJ. Aduz, ainda, que não houve fundamentação idônea que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020